Tribunal: STF
Processo: ARE 1529187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO PROMOVIDO. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO DEVIDO. O ÔNUS DA PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR CABE AO MUNICÍPIO. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, restou devidamente comprovada a efetiva contratação da autora para exercer cargo comissionado no Município recorrente, razão pela qual não pode ser considerado nulo o contrato de trabalho realizado entre as partes ( Id.24641632).



    Sobre o tema, é cediço que se aplicam aos servidores ocupantes de cargos comissionados as regras do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que reconhecem aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, incisos IV (salário-mínimo), XVII (férias), entre outros.



    Posto isso, tratando-se de Ação de cobrança de remuneração intentada por servidor, opera-se a inversão do ônus probandi, cabendo à Administração Pública demonstrar o adimplemento das verbas, ônus do qual o ente promovido não se desincumbiu, à luz do art. 373, II, CPC.



    Vale ainda registrar que de acordo com o entendimento sufragado no RE nº 570.908/RN, que teve repercussão geral reconhecida, o pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, não depende do efetivo gozo e prévio requerimento administrativo, tratando-se de direito do servidor que adere ao seu patrimônio.



    [...]



    Ademais, o não pagamento do valor pleiteado constitui enriquecimento ilícito da administração, sendo, portanto, inadmissível que a promovente seja penalizada com a negativa da administração. Por fim, verifica-se que a Administração Pública recorrente não logrou êxito em comprovar o adimplemento das parcelas remuneratórias reivindicadas ou de outro fato apto a desconstituir o direito à percepção dos respectivos valores, nos termos do art. 373, II do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 570908 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 30), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 13/04/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente